Tribunal: TJDFT
Processo: 0715204-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715204-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH DESPACHO Compulsando os autos, verifico que MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA interpôs recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 16/4/2024. Considerando que o processo a que se refere o recurso especial tramita em meio eletrônico sob o no 0719625-59.2018.8.07.0007, solicite-se ao órgão julgador de origem o envio dos autos retromencionados, para regular processamento do recurso interposto. Para tanto, com a chegada dos autos no 0719625-59.2018.8.07.0007, proceda-se à juntada naquele processo de cópia integral do presente feito, inclusive deste despacho, autuando-se o recurso especial interposto e intimando-se o recorrido para contrarrazões. Após, arquive-se a distribuição do PJE no 0715204-37.2024.8.07.0000, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010